Tribunal: TJSP
Processo: 1502775-88.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 – Município de Avaré - Indeferimento da petição inicial - Extinção da ação, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação de emenda da exordial no tocante à qualificação e endereço da executada – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 – Município de Avaré - Indeferimento da petição inicial - Extinção da ação, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação de emenda da exordial no tocante à qualificação e endereço da executada – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.